Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-36.2022.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por FS Implantes Odontológicos Ltda contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Osmando Joaquim de Oliveira, majorando a indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido reconvencional.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por FS Implantes Odontológicos Ltda contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Osmando Joaquim de Oliveira, majorando a indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido reconvencional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação do art. 476 do Código Civil, vedação ao enriquecimento sem causa, incidência do art. 14, § 3o do CDC, teses processuais de inépcia da inicial e ausência de nexo causal, e julgamento extra petita.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes, incluindo a aplicação do art. 476 do Código Civil e a vedação ao enriquecimento sem causa, reconhecendo a execução defeituosa do contrato.
4. A responsabilidade civil com base no CDC foi tratada extensamente, com análise do nexo causal e reconhecimento da falha técnica pela perícia.
5. As teses processuais de inépcia da inicial e ausência de pedido de nulidade contratual foram implicitamente rejeitadas pelo conhecimento do recurso e julgamento de mérito.
6. Não há julgamento extra petita, pois o acórdão aplicou a exceção do contrato não cumprido, afastando a exigibilidade do preço devido à execução defeituosa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Tese de julgamento: 1. Execução defeituosa do contrato autoriza aplicação do art. 476 do Código Civil. 2. Vedação ao enriquecimento sem causa na cobrança integral por serviço defeituoso.